Tribunal: TJMT
Processo: 1029976-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029976-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Eletiva]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), ANA PAULA BACARIN TEIXEIRA - CPF: 046.907.971-10 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração de urgência é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029976-52.2023.8.11.0000 da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a autora/agravante pleiteava que fosse determinado à ré o custeio da mamoplastia redutora conforme indicação médica.

Nesta via alega o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 195721158).

Contraminuta no ID. 201573192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que fosse determinado à ré o custeio da Mamoplastia Redutora Bilateral (Redução Mamária).

Informa que tem 23 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde na modalidade coletivo, com cobertura ambulatorial/hospitalar com obstetrícia, foi diagnosticada com hipertrofia mamária grave que lhe causa dores nos ombros, cervical e costas, má postura, dificuldades para fazer atividades físicas e limitações sociais em decorrência do peso excessivo das mamas, por isso lhe foi indicada a redução para amenizar os impactos provocados na coluna.

A ré negou o pedido sob a justificativa de que a
“cobertura obrigatória se dá apenas aos casos comprovados de lesões traumáticas e tumores (câncer de mama), conforme Parecer Técnico no 19 emitido pela ANS
” (ID. 201573196).

O ortopedista que acompanha o caso fez a seguinte avaliação:

“
Paciente com dorsolombalgia apresenta osteófitos lombares em vértebras altas L1 L2 relacionadas com sobrecarga. Apresenta abaulamento discal L1-L2 L2-L3, que tendem sofrer com sobrecarga relacionada ao volume mamário expressivo. Está indicado mamoplastia redutora para prevenir pioras estruturais e alívio das lesões existentes
” (ID. 195295699).

A concessão da tutela antecipada exige a presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Apesar da relevância dos argumentos expostos pela agravante, não ficou demonstrada a urgência para o deferimento da medida em fase de cognição sumária.

Vale ressaltar que o orçamento trazido pela autora indica o procedimento de mamoplastia redutora com colocação de silicone, porém não está claro qual a relevância da prótese no tratamento (Id. 136560970, 1a instância).

Assim, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da matéria, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia de Mamoplastia Redutora poderá causar dano irreversível à paciente
. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência. Não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido
”.

(TJMT, n. 10198111420218110000, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, julgamento em 23-3-2022, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 28-3-2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. 1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. A tutela de urgência é concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. 3. A insuficiente demonstração acerca da razão da recusa do plano de saúde em autorizar a mamoplastia pretendida não autorizam o reconhecimento da plausibilidade jurídica do pedido. 4. À luz do disposto no art. 10, § 13 da Lei n. 9.656/98, com as alterações da Lei n. 14.307/2022, a cobertura de procedimento cirúrgico não inserido no rol da ANS somente pode ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde desde que provada a eficácia baseada em evidências científicas ou demonstrada a recomendação da CONITEC ou outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 5.
A ausência de prova acerca da efetiva ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo não permitem evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória
. 6. O contraditório constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando evidenciada a alta probabilidade das alegações aliada ao risco de dano. 7. Agravo de Instrumento provido e julgado prejudicado o Agravo Interno
”.

(TJDF, n. 07425130420228070000 1707930, relator Des. Roberto Freitas Filho, julgamento em 25-5-2023, 3a Turma Cível, publicação em 6-6-2023).

Dessa maneira, apenas com a instrução probatória será possível aferir com maior grau de certeza e convicção o direito invocado por ambas as partes.

Fica, contudo, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto caso sobrevenham elementos que caracterizem a urgência não constatada neste momento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024